Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. OBSERVADO. CONTAGEM DO PRAZO. NÃO OBSERVADO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICADO. DECISÃO NÃO SURPRESA. VEDADA. SENTENÇA SEM EFEITO. RETORNO À ORIGEM.
1. A prolação de sentença em demanda na qual não foi observado o transcurso do prazo para a apresentação de réplica constitui cerceamento de defesa, uma vez que a contestação estava amparada com documentos probatórios da validade do ato administrativo emitido pelo Distrito Federal, os quais foram utilizados para fundamentar a improcedência do pedido autoral.
2. “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” (CPC, art. 10).
3. Apelo conhecido e provido para tornar sem efeito a sentença.